Tribunal: CARF
Processo: 19515.001364/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001364/2009-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.739 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2009
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
INOCORRÊNCIA. CFL 35.
Não há infração ao disposto no art. 32, III, da Lei no 8.212, de 1991, quando o
contribuinte apresenta os documentos e esclarecimentos solicitados, mas estes
não são considerados válidos.
Não caracterizada a infração, não cabe a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO1), que manteve autuação relativa a
descumprimento de obrigação acessória, por ter a contribuinte deixado de apresentar os
documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização, o que se constitui em infração ao art.
32, inciso III, da Lei n° 8.212, de 1991 (Código de Fundamentação Legal 35).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001364/2009-81
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001364/2009-81

Conforme informa o relatório fiscal (fl. 6),
Embora solicitado, conforme TIF No 02, a empresa deixou de apresentar documentos
referente ao pagamento de participação nos lucros, tais como: ata da assembléia da
eleição da comissão de negociação, acordo firmado entre a empresa e os empregados e
demonstrativo dos cálculos.
Tal fato constitui infração a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, III, combinado com o
art. 225, Inc. III, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999.
Não ocorreram circunstancias agravantes.
Não constam Auto de Infração anteriores para efeito de reincidência.
A contribuinte impugnou o lançamento sob as seguintes alegações:
1 – o Agente Fiscal recebeu todos os documentos que balizaram os pagamentos de
PLR realizados pela Impugnante; mesmo considerando a documentação inválida, referida
invalidação só poderia estar relacionada ao seu conteúdo mas, jamais, relacionada à sua
existência.
2 - é ilegal a inclusão dos diretores da Impugnante no pólo passivo da autuação
fiscal.
A DRJ/SP1 julgou a impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAR
INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
RELATÓRIO REPLEG.
Em razão de o relatório "REPLEG - Relatório de Representantes Legais" visar a atender
o disposto na LEF - Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), qualquer correção deve
restringir-se a correção de dados.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 22/1/2010 (fl. 97), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 23/2/2010 (fls. 99 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Colegiado as exatas teses já submetidas à apreciação do julgamento, exceto
aquelas relativas à inclusão dos diretores da Impugnante no pólo passivo da autuação fiscal.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Em que pese os bem lançados fundamentos trazidos pelo julgador de piso,
entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
O lançamento se refere à multa isolada prevista no inciso III do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, que assim disciplina:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001364/2009-81

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
O relatório fiscal dá noticia que
Embora solicitado, conforme TIF no 02, a empresa deixou de apresentar documentos
referente ao pagamento de participação nos lucros, tais como: ata da assembléia da
eleição da comissão de negociação, acordo firmado entre a empresa e os empregados e
demonstrativo dos cálculos.
De fato no TIF 2, a empresa foi intimada a apresentar
Esclarecimentos referente aos pagamentos a titulo de Participação nos Lucros, efetuado
em 01/2004 e ao adiantamento, pago em 11/2004. Apresentar a documentação
pertinente (convenção ou acordo coletivo, ata de assembléia da eleição da comissão de
negociação, planilha de metas, demonstrativo dos cálculos ).
Em atenção a tal solicitação, conforme consta nos PAF nos 19515.001363/2009-
37 e 19515.001366/2009-71, julgados nesta mesma sessão de julgamento, informa a autoridade
fiscal que,
Com relação à Convenção Coletiva apresentada nota-se que no seu conteúdo não há
previsão de pagamento de participação nos lucros aos empregados. Conforme
informações obtidas, o PLR pago seguiu regras do Sindicato dos Bancários, por ser
mais benéfico e pelo fato de ser o Sindicato ao qual estão filiadas outras empresas do
mesmo grupo.
Com relação ao documento com as regras do PLR, nota-se que descreve os critérios,
percentuais e avaliações mas não cita objetivamente qual o resultado esperado para ser
considerado atingido, não atingido, excedido, muito excedido; quanto aos resultados
individuais classifica em grau 1,2,3,4,e 5 mas não detalha quais as metas: Na planilha de
Resultado Individual consta um fator multiplicador do salário, sem nenhum
demonstrativo da origem de tal valor.
Cita ainda em vários itens, o pagamento conforme a convenção coletiva, sendo que na
convenção do sindicato ao qual a empresa está filiada não há previsão do pagamento de
participação nos lucros.
Não foi apresentada a ata de assembléia da eleição da comissão de negociação, nem
acordo firmado entre a empresa e os empregados com as regras para o pagamento do
PLR. Não foram apresentados também os demonstrativos dos cálculos efetuados para a
apuração do valor de PLR pago.
Nos respectivos recursos a empresa informa que
i) a categoria de trabalhadores contratados por "holdings de Instituições financeiras” e
que desempenham "atividades de serviços financeiros”, como é o caso de seus
empregados, é representada pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo - SESCON,
que à época, não buscava ou exigia a implantação de programa de pagamento de
participação nos lucros ou resultados, entendendo-se que as atividades por eles
desenvolvidas não colaborariam à geração de lucros ou resultados para a empresa;
ii)
ao contrário, os Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
buscavam o cumprimento de tal direito, garantido pelo artigo 7°, XI da Constituição
Federal, aos empregados de estabelecimentos bancários, entendendo-se sua atividade
como de participação ativa, na geração de lucros ou resultados para as empresas,
inclusive as instituições financeiras integrantes do grupo econômico do qual faz parte a
Recorrente (Banco J.P. Morgan S.A e J.P. Morgan Chase Bank);
iii)
nesse contexto, a Recorrente, em reconhecimento à efetiva participação dos seus
empregados na geração dos lucros e/ou resultados alcançados pelo grupo econômico
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001364/2009-81

(uma vez que, apesar de não exercerem atividades financeiras, oferecem todo o suporte
necessário à sua execução), entendeu por bem estender-lhes os benefícios dos
empregados das respectivas instituições financeiras, concedendo assim o direito de
receberem parcela a título de PLR. Tal prática, além de atender o princípio da isonomia,
também atende a norma contida no artigo 620 da Consolidação das Leis do Trabalho,
segundo a qual "as condições estabelecidas em Convenção, quando mais favoráveis,
prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo”;
iv)
...
(vii) mesmo que se pudesse entender inválida a aplicação das disposições da Convenção
Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Bancários para fins de PLR dos empregados da
Recorrente, fato é que ela observou plano adotado uniforme e espontaneamente pelas
empresas do grupo, como lhe facultava a Lei n° 10.101/2000;
Assim, entendo que a empresa não descumpriu os termos da intimação, pois não
poderia apresentar documentos que não possuía. O argumento trazido pela empresa para
cancelamento do lançamento das obrigações principais é que ela teria adotado uniforme e
espontaneamente os plano previsto para as empresas do grupo, plano este que foi devidamente
apresentado à fiscalização, que sobre ele se manifestou conforme excerto acima copiado, ou seja,
Com relação ao documento com as regras do PLR, nota-se que descreve os critérios,
percentuais e avaliações mas não cita objetivamente qual o resultado esperado para ser
considerado atingido, não atingido, excedido, muito excedido; quanto aos resultados
individuais classifica em grau 1,2,3,4,e 5 mas não detalha quais as metas: Na planilha de
Resultado Individual consta um fator multiplicador do salário, sem nenhum
demonstrativo da origem de tal valor.
Cita ainda em vários itens, o pagamento conforme a convenção coletiva, sendo que na
convenção do sindicato ao qual a empresa está filiada não há previsão do pagamento de
participação nos lucros.
Ademais, não haveria como apresentar outro plano, já que inexistente. O plano
apresentado não foi acatado, o que ensejou o lançamento das obrigações principais, lançamento
este mantido em relação ao seu mérito, conforme ementas que reproduzo:
PAF 19515.001363/2009-37
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. VALORES PAGOS EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA.
Integra a remuneração a parcela recebida a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
PAF 19515.001366/2009-71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS POR LEI A TERCEIROS. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. VALORES PAGOS EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA.
Integra a remuneração a parcela recebida a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
Se o plano apresentado não serviu como comprovação de existência de PLR paga
com observância dos critérios estabelecidos na Lei no 10.101, de 2002, e consequentemente o
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.739 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001364/2009-81

lançamento da obrigação principal foi mantido, a não apresentação do demonstrativo de cálculos
não interfere no resultado do julgamento, já que o plano apresentado não foi acatado como
documentação comprobatória.
Em conclusão, entendo que a contribuinte não deixou de apresentar os
documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização, mas tão somente que os documentos
e esclarecimentos apresentados não eram válidos para comprovar a situação concreta e eventuais
documentos que seriam válidos não existiam, de forma que não poderiam ser apresentados.
Assim, não houve infração ao art. 32, III, da Lei no 8.212, de 1991.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital